Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO O PARA ENTREGAR SACOLAS COM INSUMOS OU DINHEIRO. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO ASSEGURADO AO INTERNO. POR MEIO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido para que a companheira do apenado, que cumpre pena em regime aberto, pudesse entregar a ele mantimentos e dinheiro.
2. Nos termos do art. 6o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto.
3. Inexiste motivo plausível para que a companheira do agravante seja autorizada a descumprir os procedimentos de segurança da unidade prisional, baseado no direito individual assistido aos presos. Até mesmo porque, eventual ausência de entrega de materiais pelos visitantes não deixará o sentenciado desassistido, já que todos os presos do sistema prisional do Distrito Federal recebem regularmente o kit de material de higiene pessoal e de limpeza, em quantidades suficientes para atender às suas necessidades básicas por determinado período
4. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SEAP, responsável pela gestão das unidades prisionais do Distrito Federal, padronizou o procedimento de entrega de materiais e dinheiro aos presos por seus familiares e amigos, permitindo aos visitantes não cadastrados ou não atualizados no rol de visitantes, a entrega de materiais e dinheiro ao preso por intermédio de Advogado, todas as sextas-feiras. Assim, o direito do encarcerado restou devidamente assegurado.
5. Recurso conhecido e desprovido.